Tribunal: TJDFT
Processo: 0009086-14.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009086-14.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Assentou-se na decisão de ID: 19800763 que não fora interposto recurso constitucional nos presentes embargos à execução. Diante disso, abro vista dos autos às partes para requererem o que entendem de direito. I. Brasília, 24 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador